Tribunal: TCU
Processo: 035.942/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de danos ao erário decorrentes de irregularidades em operações de crédito comercial e movimentação atípica em conta corrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal, em desfavor do Sr. Elton Tacio de Lucena Gomes, ex-empregado demitido por justa causa, em razão de danos ao erário decorrentes de irregularidades em operações de crédito comercial, no âmbito da Agência Patos/PB, e movimentação atípica em conta corrente, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Elton Tacio de Lucena Gomes (CPF XXX.943.484-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Elton Tacio de Lucena Gomes (CPF XXX.943.484-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, com fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/4/2015 114.401,03 15/2/2016 83.998,38 9/1/2018 190.695,60 23/12/2017 201.090,35 26/12/2017 81.796,28 9.3. aplicar ao Sr. Elton Tacio de Lucena Gomes (CPF XXX.943.484-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. considerar graves as condutas praticadas pelo Sr. Elton Tacio de Lucena Gomes (CPF XXX.943.484-XX), nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. inabilitar o Sr. Elton Tacio de Lucena Gomes (CPF XXX.943.484-XX) para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por um prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992, c/c arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270 do Regimento Interno do TCU. 9.7. dar ciência deste Acórdão ao responsável e à Caixa Econômica Federal, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado da Paraíba, para adoção das medidas que entender cabíveis, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU.